Tribunal: TJMT
Processo: 0016816-65.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Não há necessidade das providências previstas nos incisos I e IV do art. 53 do RITJ-MT, confirmo o relatório, portanto (art. 53, inciso II RITJ-MT).
Estando habilitado a proferir voto, peço dia para julgamento, assim procedendo conforme o disposto no art. 53, inciso III do referido regimento.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Revisor